Tribunal: STF
Processo: Rcl 86585
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Teresinha Izonete Antunes de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Bragança Paulista, nos autos do processo nº 0012495-80.2024.5.15.0038, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Narra Teresinha Izonete Antunes de Oliveira que, na origem, foi demandada em ação trabalhista pelo ora beneficiário, Bruno Bocchese Faccio, tendo sido pleiteado o reconhecimento do vínculo empregatício devido à prestação de serviços autônomos e o pagamento de verbas rescisórias. 



    Expõe que pugnou pelo sobrestamento dos autos de origem, em decorrência da ordem de suspensão exarada por esta Suprema Corte no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG), “em face do principal pleito gravitar em torno do reconhecimento do vínculo empregatício, dadas as circunstâncias específicas do mérito (...)” (e-doc. 1, p. 2)



    Articula que o juízo de primeira instância proferiu sentença em 03/10/2025, indeferindo o pedido de sobrestamento do feio, pois não havia contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, decisão essa que se mostrou “manifestamente equivocada, pois o cerne da discussão reside na licitude da contratação de trabalhador autônomo para a prestação de serviços, matéria diretamente abrangida pela suspensão nacional.” (e-doc. 1, p. 4)



    Acrescenta que “tal decisão afronta o Art. 1035, § 5º do CPC, bem como o caráter vinculante das Decisões proferidas pelo STF (Art. 927, III, CPC).” (e-doc. 1, p. 3)



    Prossegue discorrendo que “a exigência de contrato formal não encontra qualquer amparo no Tema 1389, o qual, em momento algum, condiciona a suspensão processual à apresentação e existência formal de contrato escrito entre as partes.” (e-doc. 1, p. 5)



    Requer, por fim, 



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata de todo o processo nº 0012495-80.2024.5.15.0038, em trâmite na Vara do Trabalho de Bragança Paulista/SP, em estrita observância à decisão de suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1389 da Repercussão Geral, vedada a prolação da Sentença, além da prática de quaisquer atos instrutórios ou diligências até julgamento definitivo; 



    (...)



    d) Seja, ao final, o julgamento pela procedência da Reclamação Constitucional, confirmando a liminar, para determinar a suspensão integral do processo nº 0012495-80.2024.5.15.0038, até julgamento final do Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente invalidação dos atos processuais praticados em descumprimento à ordem de suspensão nacional, desde (e incluindo a) r. Sentença proferida em 03/10/2025.” (e-doc. 1, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    In casu, Teresinha Izonete Antunes de Oliveira insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Bruno Bocchese Faccio por sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bragança Paulista, nos autos do Processo nº 0012495-80.2024.5.15.0038, cujo trecho de interesse transcrevo: 



    “INCOMPETÊNCIA MATERIAL / SUSPENSÃO DO FEITO



    Requer a reclamada a imediata suspensão do processo, sob a alegação de que se encontra pendente, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento do Recurso Extraordinário 1.532.603/PR (Tema 1389 da repercussão geral), que discute a seguinte questão: ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem aexistência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Contudo, no caso dos autos, a reclamada não apresenta nenhum contrato de prestação de serviços firmado com o reclamante, razão pela qual indefiro o pedido.



    (...)



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente